Tribunal: STF
Processo: MS 35954
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de mandado de segurança interposto por Luiza Maria de Souza em face de ato do Tribunal de Contas da União que ensejou o cancelamento de seu benefício previdenciário.
    Concedida a segurança, a União apresentou embargos de declaração, arguindo, em suma, haver contradição/omissão quanto à contagem do prazo decadencial e contradição/omissão no que se refere ao pagamento de valores relativos à pensão (eDOC 72).
    Ato contínuo, exarei despacho determinando a intimação da parte embargada para manifestação; contudo, restou intimada a parte embargante, razão pela qual reitero o despacho anterior para determinar a devida intimação da ora Embargada, Luiza Maria de Souza, para manifestação acerca dos embargos declaratórios opostos pela União, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.
    Após o transcurso do prazo, voltem conclusos os autos.
    À Secretaria para as devidas providências.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente